Tribunal: TJDFT
Processo: 0734772-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VIAGEM INTERNACIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REPARAÇÃO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pelo autor em que sustenta o prazo prescricional de 05(cinco) anos por se tratar de pedido de indenização, em razão da falha na prestação do serviço em relação de consumo. Requer a reforma da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

3. Na origem, o autor ajuíza ação de danos morais, informando que, no dia 11/04/2015, teria tentado efetuar a compra de um assento conforto para seu vôo internacional, a ser realizado no mesmo dia para os Estados Unidos. Noticia que não logrou êxito na compra, em razão do bloqueio de seu cartão de crédito, motivo pelo qual sofreu diversos transtornos, tendo em vista a impossibilidade de utilizá-lo durante todo o período de sua viagem internacional, acrescentando que não fora avisado do aludido bloqueio com antecedência.

4. Aplica-se ao caso o prazo do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, que trata da pretensão de reparação civil, cujo prazo é de 03(três) anos.

5. Na espécie, deve ser mantido o reconhecimento da prescrição trienal tal como proferido na sentença, uma vez que o fato ensejador da reparação ocorreu em 11/04/2015 e a ação foi ajuizada somente em 19/07/2019, ou seja, mais de três anos depois (art. 206, §3o, V do Código Civil). (Precedentes: 1a Turma Recursal, Acórdão 1179153, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Dje 28/06/2019; 2a Turma Recursal, Acórdão 1202187, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Dje 23/09/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão 1180861, Rel. Carlos Alberto Martins, Dje 01/07/2019).

6. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art.85, §8o, CPC. (art. 55, Lei 9099/95).

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).